Tribunal: TJMT
Processo: 1019079-36.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019079-36.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), J. L. A. F. - CPF: 081.989.591-14 (EMBARGADO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), JOAO FALCAO DE ARRUDA NETO - CPF: 860.671.091-15 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso apenas para determinar a aplicação da Lei 14.905/2024 quanto aos índices de atualização monetária, mantendo a obrigação de custear tratamento multidisciplinar prescrito a menor com TEA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à cobertura para atendimentos realizados fora de estabelecimentos de saúde e/ou executados por profissionais não habilitados; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto aos limites de reembolso para tratamentos realizados fora da rede credenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado estabeleceu claramente que o rol da ANS é exemplificativo, sendo obrigatória a cobertura de equoterapia e musicoterapia para TEA quando prescritas por médico e fundamentadas em evidências científicas, conforme a Lei 14.454/2022.

O julgado delimitou expressamente que o acompanhamento escolar/domiciliar não integra a cobertura por possuir natureza educacional, não havendo omissão a ser sanada.

A afetação da matéria pelo Tema no 1.295 do STJ não impede o Tribunal de decidir conforme o entendimento jurisprudencial vigente, nem configura omissão a ausência de menção específica a tal afetação.

O acórdão foi expresso ao consignar que havendo disponibilidade de rede credenciada apta, o reembolso limita-se aos valores da tabela contratual, mas se a operadora não dispuser de rede credenciada adequada, o custeio deverá ser integral.

A questão do reembolso, no caso concreto, é meramente hipotética, pois o pedido de danos materiais foi julgado improcedente por ausência de comprovação de desembolso.

A embargante, a pretexto de sanar supostas omissões, busca rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente no julgado.

O rol da ANS é exemplificativo, sendo obrigatória a cobertura de tratamentos prescritos por médico para TEA, desde que fundamentados em evidências científicas, exceto acompanhamento escolar/domiciliar que possui natureza educacional.

R E L A T Ó R I O

ED

1019079-36.2023.8.11.0041

BRADESCO SAUDE S/A X JOAO LUCAS ARRUDA FALCAO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S/A contra acórdão
que
deu parcial provimento ao recurso da operadora de saúde, apenas para determinar que, a partir da vigência da Lei 14.905/2024, a atualização da condenação observe o IPCA para correção monetária e a Taxa Legal
para os juros de mora.

Em suas razões, a embargante alega a existência de duas omissões no julgado.

A primeira refere-se à ausência de manifestação sobre a cobertura para atendimentos realizados fora de estabelecimentos de saúde e/ou executados por profissionais não habilitados na área da saúde. Argumenta que, conforme o Parecer Técnico no 39 da ANS e o art. 6o da Resolução Normativa no 465/2021, os procedimentos somente são de cobertura obrigatória quando realizados por profissionais de saúde habilitados e em estabelecimentos adequados, não havendo obrigatoriedade de custeio para atividades como natação por educador físico ou psicopedagogia por pedagogo.

Menciona que a matéria foi afetada para julgamento em sede de recurso repetitivo através do Tema no 1.295 do STJ.

A segunda omissão apontada diz respeito à limitação de reembolso. Sustenta que o acórdão, ao classificar a questão do reembolso como "meramente hipotética", deixou de definir os parâmetros de cobertura para a obrigação de fazer contínua.

Defende que, conforme o art. 12, VI, da Lei no 9.656/98 e as Condições Gerais do contrato, o reembolso deve observar os limites contratuais, mesmo em casos de indisponibilidade de rede ou urgência/
emergência. Cita jurisprudência do STJ e informa que a matéria foi afetada pelo Tema no 1.375 do STJ.

Em impugnação aos embargos, o embargado argumenta que os embargos são manifestamente protelatórios, apresentados em apenas duas páginas e sem fundamentação adequada.

Alega que a embargante busca uma substituição da sentença, o que não é permitido pela via dos embargos de declaração. Sustenta que a operadora apresenta embargos em todos os processos como estratégia dilatória e requer a aplicação de multa por litigância de má-fé no percentual de 20% sobre o valor da causa, além de multa de 2% nos termos do artigo 1.026 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso em apreço, a embargante aponta duas supostas omissões no julgado: (i) ausência de manifestação sobre a cobertura para atendimentos realizados fora de estabelecimentos de saúde e/ou executados por profissionais não habilitados; e (
ii
) ausência de definição quanto aos limites de reembolso.

Quanto à primeira alegação, não há omissão a ser sanada.

O acórdão embargado foi claro ao estabelecer que o rol da ANS é exemplificativo, sendo obrigatória a cobertura de equoterapia e musicoterapia para TEA quando prescritas por médico e fundamentadas em evidências científicas, conforme a Lei 14.454/2022, que alterou a Lei 9.656/98.

O julgado também delimitou expressamente que o acompanhamento escolar/domiciliar não integra a cobertura por possuir natureza educacional.

A pretensão da embargante, ao invocar o Parecer Técnico no 39 da ANS e o art. 6o da RN 465/2021, não revela omissão no julgado, mas sim inconformismo com a solução adotada.

O acórdão analisou a questão sob o prisma da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada do STJ, concluindo pela obrigatoriedade da cobertura dos tratamentos prescritos pelo médico assistente, desde que fundamentados em evidências científicas.

O fato de a matéria estar afetada para julgamento em sede de recurso repetitivo (Tema no 1.295 do STJ) não impede este Tribunal de decidir conforme o entendimento jurisprudencial vigente, nem configura omissão a ausência de menção específica a tal afetação.

No que tange à segunda alegação, referente à limitação de reembolso, também não vislumbro omissão.

O acórdão foi expresso ao consignar que "
caso o apelado opte por realizar os procedimentos com profissionais não credenciados, havendo disponibilidade de rede credenciada apta, o reembolso limitar-se-á aos valores da tabela contratual. Entretanto, se a apelante não dispuser de rede credenciada adequada, o custeio deverá ser integral
."

Tal entendimento está em consonância com a RN ANS no 566/2022, que estabelece em seu artigo 4o que, na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial, a operadora deverá garantir o atendimento em prestador não integrante da rede,
sem limitação de reembolso.

A afetação da matéria pelo Tema no 1.375 do STJ não impede este Tribunal de decidir conforme o entendimento jurisprudencial vigente.

Ademais, como bem pontuado no acórdão, o pedido de danos materiais foi julgado improcedente pela sentença, por ausência de comprovação de desembolso, de modo que a questão do reembolso, no caso concreto, é meramente hipotética, não havendo condenação a ser limitada.

Verifica-se, portanto, que a embargante, a pretexto de sanar supostas omissões, busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão e obter pronunciamento específico sobre teses defensivas já apreciadas e rejeitadas pelo acórdão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Por fim, em relação ao pedido do embargado para aplicação de multa por litigância de má-fé e por embargos protelatórios, entendo que, embora os embargos não mereçam provimento, não se vislumbra intuito manifestamente protelatório a justificar a imposição das penalidades pleiteadas, considerando que a embargante buscou o prequestionamento de matérias que entende relevantes para eventual recurso às instâncias superiores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026